Tribunal: TJSP
Processo: 0012526-45.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE 80 DIAS REMIDOS EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – RAZÕES PROTOCOLIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI, OU SEJA, CINCO DIAS ARTIGO 586, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C.C SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.